Tribunal: TCU
Processo: 043.678/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 444/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.678/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Amorim de Oliveira Felix (XXX.907.794-XX); Daniel Arzua Platt (XXX.753.599-XX); Halisson Rodrigo dos Santos (XXX.590.454-XX); Henrique Calidonna Stabelin (XXX.811.058-XX); Janelucia Rosa Martins (XXX.629.256-XX); Jorge Sabba (XXX.561.458-XX); Ligia Hikichi (XXX.273.568-XX); Marcelo dos Anjos Antunes (XXX.603.684-XX); Miguel Esperidon Neto (XXX.855.757-XX); Walmir Ferreira da Silva (XXX.118.122-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.